Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705006-89.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LEONARDO SOUZA SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDOS PERICIAIS. CONSUNÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, ainda mais quando corroborada pelos exames periciais e depoimentos testemunhais. 2. Não se aplica o princípio da consunção quando as condutas são praticadas de forma autônoma, além do que o crime de ameaça no caso não foi meio necessário para a prática de lesão corporal. 3. Não há como se reconhecer a continuidade delitiva dos crimes de lesão corporal, cometidos em eventos diferentes e a partir de desígnios autônomos. 4. As condutas praticadas pelo apelante foram graves, gerando transtornos psicológicos não apenas na vítima como também nos que presenciaram a agressão e passaram a conviver com uma sensação de insegurança. No caso, o valor fixado a título de danos morais é compatível com o seu caráter compensatório e inibitório. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes no caso os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “a aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.149.591/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010